Tribunal: TJMT
Processo: 1025157-27.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025157-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO LOCKS - CPF: 022.933.849-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GUSTAVO TEXEIRA DA CRUZ - CPF: 048.348.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, II, DO CTB. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. FAVOR REI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em substituição ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, com reflexos nas penas de detenção, multa e suspensão da habilitação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria do crime de embriaguez ao volante, deve ser mantido o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ou aplicado o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por ser mais favorável ao apelante, com reflexos na pena privativa de liberdade, na pena de multa e na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir:

1.
A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, cabendo revisão pelo Tribunal apenas em hipóteses de ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta.

2.
A jurisprudência admite, para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo fundamentação concreta para a adoção de percentual diverso.

3.
A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento idôneo quando o agente, habilitado em categoria que autoriza a condução de veículos articulados e de grande porte, revela maior exigibilidade de conduta diversa ao praticar crime de embriaguez ao volante.

4.
A coexistência de critérios jurisprudencialmente aceitos para a elevação da pena-base autoriza, em recurso defensivo específico,
a aplicação do critério menos gravoso ao acusado, em observância ao princípio do favor rei.

5.
A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima mostra-se suficiente e proporcional para reprovar a vetorial negativa reconhecida, sem agravar excessivamente a reprimenda.

6.
O redimensionamento da pena-base deve repercutir proporcionalmente na pena de multa e na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, preservados os demais termos da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A elevação da pena-base pode observar os critérios de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que haja fundamentação concreta. 2. Em recurso defensivo, havendo coexistência de critérios jurisprudencialmente admitidos para a exasperação da pena-base, deve prevalecer aquele menos gravoso ao acusado, quando suficiente à reprovação e prevenção do delito. 3. O redimensionamento da pena-base repercute proporcionalmente na pena de multa e na penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: art. 306, § 1o, II, e art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

STF –
HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022
;
STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO LOCKS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, conforme decisão se vê no Id. 352250399.

Em suas razões recursais (Id. 352250406), a defesa requer o redimensionamento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em substituição ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, com reflexo nas penas de detenção, multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 352250408).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo, opinou pelo
des
provimento do recurso (Id. 362030862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da sentença para redimensionar a pena-base, ao argumento de que o incremento promovido na primeira fase da dosimetria foi excessivo, devendo ser observada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativamente valorada, com os consequentes reflexos na pena privativa de liberdade, na pena de multa e na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor definitivamente impostas.

Assim, considerando que o apelo se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

I - Dosimetria da pena:

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise do critério utilizado para a exasperação da pena-base, notadamente quanto à possibilidade de
substituição da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas pelo critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal, por ser mais favorável ao apelante.

No caso, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, especificando concretamente os motivos que levaram à valoração negativa da culpabilidade, notadamente porque o apelante possui CNH categoria AE, sendo motorista habilitado para condução de veículos articulados e de grande porte, circunstância que, segundo consignado na sentença, revela maior exigibilidade de conduta diversa.

Sabe-se queadosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade
(livre escolha)do julgadore leva em contaas particularidades do casoe ascaracterísticasdosenvolvidos, elementos que somente podem ser revistos por esteTribunalem situações excepcionais, quandovioladaalguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃOIDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o
disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)”.

Outrossim,

na ausência de previsão legal

a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima,exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido,o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE 132KG DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas - 132kg de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que
extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravoregimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)”(grifo meus).

Verifica-se, que
o Juízo de origem utilizou o critério de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima previstas para o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena corporal varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção. Assim, diante de uma circunstância judicial desfavorável, fixou a pena-base em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Embora o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas seja admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que, no caso concreto, havendo recurso defensivo específico e considerando a existência de apenas uma vetorial negativa, revela-se proporcional aplicar a fração menos gravosa ao réu, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Isso porque, em caso de coexistência de critérios jurisprudencialmente aceitos para a exasperação da pena-base, deve prevalecer, à luz do princípio do favor rei, aquele que se mostra menos gravoso ao acusado, desde que suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Ainda, em relação à aplicação da fração requerida pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorecida, devendo o aumento superior a esse patamar ser acompanhado de fundamentação adequada e específica que demonstre, concretamente, as razões pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade
inerente à circunstância judicial negativada.
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Desta forma, excepcionalmente, e em razão do inconformismo defensivo, acolho a pretensão recursal para redimensionar a pena aplicada na primeira fase da dosimetria, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal, por ser mais benéfica ao apelante.

Passo, então, ao redimensionamento da reprimenda.

II -
Do redimensionamento da pena:

Acolhida

a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na
primeira fase
, mantida a valoração negativa da culpabilidade, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 06 (seis) meses de detenção, o que corresponde a 01 (um) mês, fixando a pena-base em
07 (sete) meses de detenção
.

Quanto à pena de multa, observando-se o mesmo critério de proporcionalidade, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, fixando-a em
11 (onze) dias-multa
, mantido o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No tocante à
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, cujo limite mínimo previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro é de 02 (dois) meses, aplico igualmente a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, resultando no acréscimo de 10 (dez) dias, razão pela qual fixo a penalidade
em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Na
segunda

fase
, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a compensação operada na sentença, nos termos do Tema Repetitivo 585
,
do Superior Tribunal de Justiça, consolidando-se a pena no patamar acima fixado.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
07 (sete) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência reconhecida na sentença, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos já fixados na origem.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva de
Rodrigo
Locks
para
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto,
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026